Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700881-70.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A, LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO APELADO: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO. O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo (ID ) e ausente pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso da parte ré fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo (ID 74793557), ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em decisão de ID 74793528 o juiz a quo oportunizou ao réu que juntasse documentos que comprovassem a alegada situação de insuficiência de recursos, por meio de contracheques, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, CTPS e/ou declarações de imposto de renda. Tal benefício foi indeferido por total ausência de documentos que atestassem a situação de hipossuficiência (ID 74793544). Novamente indeferido o pedido de justiça em sede recursal (ID 77303261, o réu foi intimado para recolher o preparo no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção. O prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis. O recorrente limita-se a requerer novo prazo para recolhimento sem, contudo, apresentar motivação idônea. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do Art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (Art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (Art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Dada a ausência da comprovação no momento oportuno, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do Art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Não obstante, quedou-se inerte. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Assim, por ser o preparo recursal requisito extrínseco de admissibilidade, indubitável que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no Art. 932, parágrafo único, c/c Art. 1.007, § 4o, do CPC e do Art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, porquanto deserto. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para o conhecimento do recurso interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator